Tribunal: STF
Processo: HC 211791
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriana Souza do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 144.128/RJ, Relator o Ministro Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática de tentativa de furto nos termos do art. 155, § 4º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Sustenta o impetrante que, realizada a audiência de instrução, ocorreu a oitiva de testemunhas de defesa como se fossem da acusação sem a presença do patrono da paciente, tendo sido indicado defensor público para atuar pela denunciada. 



    Alega ter tentado informar o suposto equívoco ao Tribunal de origem com o fim de redesignar a audiência, no entanto, todos os pedidos teriam sido negados sem a devida fundamentação, o que configuraria ilícito e abuso de autoridade. 



    Ademais, argui que a decretação da revelia da paciente foi realizada de maneira arbitrária.



    Suscita a superação da Súmula 691, justificada pelas decisões supostamente tetralógicas e flagrantemente ilegais do juiz de primeira instância, do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, as quais haveriam violado os princípios da ampla defesa, do contraditório, do cerceamento de defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.



    Alega ainda flagrante violação do direito de locomoção da paciente por inexistirem elementos a justificar a iminência do encarceramento.



    Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor da paciente, a fim de evitar a concretização da ameaça a seu direito de locomoção, e a designação de uma nova audiência com intimação das testemunhas da defesa.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBASAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA EXTENSÃO IMPROVIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. [...] "o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021)" (HC 654.131/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2021). 3. Agravo regimental conhecido em parte e nesta extensão improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Com efeito, é importante destacar que aquela Corte deixou de analisar os temas submetidos à discussão deste Supremo Tribunal. O ato coator apenas tratou da nulidade da decisão agravada ante a reprodução de voto condutor do acórdão recorrido e parecer ministerial, não conhecendo na parte em que alegou os temas aqui trazidos. 



    Logo, se o ato coautor recorrido não tratou da matéria, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, há de se considerar que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não trouxe elementos aptos a comprovar as aventadas ilegalidades.



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus preventivo, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digitalmente